Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada no agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Embargos de Declaração rejeitados.